Tribunal: TJSP
Processo: 2278717-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2278717-47.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargada LARÍCIA TEIXEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278717-47.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 35536
Embargos de Declaração no 2278717-47.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargada: Larícia Teixeira dos Santos
Vara de Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
Juiz: Dr. Luis Fernando Nardelli
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não
configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas
pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a
solução
adotada.
Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a
questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante que o acordão restou omisso
ao não apreciar de forma expressa: “a) Da legítima recusa de custeio da
internação por tratar-se de período de carência contratual, sendo respeitados os
artigos 12, 16, 35 A, 35 e 35-D da lei 9.656/98 e pelo contrato entre as partes,
em que é expresso que em caso de internações de urgências ou eletivas,
cirurgias são de 180 dias; b) Sendo reconhecido e regulado pela a ANS CONSU
RN 13/98 e 15/99 ao atendimento das 12 primeiras horas do evento emergencial,
foi o que esta Embargante fez, oferecendo todo o procedimento necessário para
a Embargada. c) A concessão do efeito suspensivo, por ser indevido o custeio da
internação por estar em carência contratual a Embargada; d) A limitação do
atendimento de urgências as primeiras 12h, visa a proteção ao equilíbrio atuarial
existente entre as contraprestações devidas pelos associados e o fundo
mutualista constituído em prol do mesmo; e) As cláusulas do contrato entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278717-47.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
partes de restrições/limitações são de forma clara e compreensível, conforme o
artigo 54 §4 CDC.” Requer ainda, o prequestionamento da matéria ventilada.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de declaração,
que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo efeito infringente a
um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já os embargos de
declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que “Após
melhor reflexão acerca do quanto disposto na lei e, especialmente, em seus
artigos 12, V e 35-C, conclui-se que a intenção do legislador era mesmo a de
assegurar a cobertura plena do atendimento de urgência ou emergência aos
adquirentes de plano de saúde, ainda que durante o período de carência de seus
contratos, desde que ultrapassadas as vinte e quatro horas iniciais da assinatura
do negócio. Isso porque, não se pode prever a necessidade do atendimento do
segurado em situações emergenciais. Este entendimento está consubstanciado
Súmula 103 do TJSP, de seguinte teor: É abusiva a negativa de cobertura em
atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n.
9.656/98.” (fls. 09)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278717-47.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator